Tribunal: TJES
Processo: 0004007-62.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004007-62.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER MUNIZ NASCIMENTO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004007-62.2021.8.08.0014

APELANTE: VAGNER MUNIZ NASCIMENTO DE ASSIS

Advogado do(a) APELANTE: FHILIPPE FORTUNA FONSECA - ES28187-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO .
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1.
A defesa questionou a utilização de condenação transitada em julgado no ano de 2010 para a negativação dos maus antecedentes do apelante,
sob o argumento de que tratava-se de fato distante. No entanto, “
s
egundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes.

2.
Na hipótese dos autos,
constatou-se que o apelante e seu comparsa haviam reiterado inúmeras vezes na mesma conduta delitiva, chegando a subtração da totalidade dos fios da iluminação da 2ª Ponte de Colatina.
O apelante confessou em Juízo, por ocasião de seu interrogatório, que
ganhava, em média, R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês com a venda dos fios de cobre e, somente com a venda dos fios de cobre retirados da 2ª Ponte de Colatina, perfez o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Manutenção
da continuidade delitiva na fração máxima.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004007-62.2021.8.08.0014

APELANTE: VAGNER MUNIZ NASCIMENTO DE ASSIS

Advogado do(a) APELANTE: FHILIPPE FORTUNA FONSECA - ES28187-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
VAGNER MUNIZ NASCIMENTO DE ASSIS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id. 3255490, vol. 01, pp. 181/197), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 29 de junho de 2021, aproximadamente às 12h, na Rodovia BR 259, Avenida Benjamin Carlos dos Santos, Segunda Ponte de Colatina/ES, e em várias vezes antes da data citada, o apelante, juntamente ao corréu Edissoni, subtraíram para si fios de cobre utilizados para a iluminação da Segunda Ponte de Colatina, pertencentes à Prefeitura de Colatina/ES.

Devidamente processado, o apelante Vagner fora condenado pela prática do crime de furto qualificado, ao passo que o corréu obteve a suspensão do processo, após ser citado por edital e não se manifestar nos autos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso,
não se discute a condenação
, que se encontra devidamente lastreada no Auto de Apreensão (Id. 3634016, pp. 57/59, parte 1, pdf.) e nas provas orais colhidas nos autos, especialmente as declarações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante (mídia em anexo), do servidor da Secretaria de Obras da Prefeitura de Colatina e da própria confissão judicial do réu.

Em relação à dosimetria, observa-se que a pena-base fora exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mediante a análise desfavorável de 3 (três) circunstâncias judiciais, senão vejamos:

“Culpabilidade normal à espécie. Os
antecedentes
criminais são maculados, conforme comprova a certidão de fl. 161 - frente e verso, sendo que os maus antecedentes se referem ao processo n° 0004157-63.2009.8.08.0014, cujo trânsito julgado da sentença condenatória ocorreu em 19/02/2010. Nada consta em relação à conduta social do acusado. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não merecem valoração negativa. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes, pois o acusado praticou os crimes em local público, à luz do dia, simulando praticar pesca, em parte seca do rio, o que demonstra ousadia diferenciada e merece ser valorado negativamente. As
consequências extrapenais
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, são relevantes, uma vez que, em razão da conduta do acusado, a Segunda Ponte desta cidade está sem iluminação, causando enormes transtornos e insegurança à população. Ademais, conforme levantamento feito pelo funcionário da Secretaria de Obras, o prejuízo causado aos cofres públicos é de cerca de RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), situações que ultrapassam demasiadamente o esperado ao tipo penal. O comportamento da vítima é circunstância neutra na fixação da pena-base.”

A defesa questionou a utilização de condenação transitada em julgado no ano de 2010 para a negativação dos maus antecedentes do apelante, sob o argumento de que se tratava de fato distante. No entanto, “segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes
. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que "[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". (AgRg no HC n. 843.483/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Observa-se, assim, que fora adotada fundamentação idônea para cada circunstância judicial considerada negativa, bem como utilizada a fração de 1/8 para cada vetor negativo, de maneira que fora respeitado o princípio da proporcionalidade para fixação da pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, requer a defesa que não haja a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tendo em vista que a condenação utilizada para embasar a aplicação da agravante transitou em julgado em 19.02.2010. Todavia, em análise à sentença, observa-se que fora utilizada a condenação proferida nos autos do processo tombado sob nº 0017052-51.2012.8.08.0014, no qual o apelante fora condenado à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo ocorrido o trânsito em julgado na data de
15.06.2015.

Assim, nenhum reparo deve ser feito na segunda fase da dosimetria.

Prosseguindo, a defesa requer a

aplicação da fração mínima de 1/6 em relação à continuidade delitiva.

Na hipótese dos autos, constatou-se que o apelante e seu comparsa haviam reiterado inúmeras vezes na mesma conduta delitiva, chegando à subtração da totalidade dos fios da iluminação da 2ª Ponte de Colatina. O apelante confessou em Juízo, por ocasião de seu interrogatório, que ganhava, em média, R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês com a venda dos fios de cobre e, somente com a venda dos fios de cobre retirados da 2ª Ponte de Colatina, perfez o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Informou, ainda, que fora preso em flagrante quando retirava os últimos 20 (vinte) metros de fios de cobre que restavam na ponte, de maneira que é incontestável a necessidade de reiteração por várias vezes na conduta para a retirada dos fios que guarneciam a 2º Ponte de Colatina, a qual possui aproximadamente 700 metros de extensão.

Sobre tal questão a magistrada
a quo
realizou percuciente análise, a qual transcrevo abaixo:

"(...) Tal situação encontra amparo no depoimento prestado pela testemunha LUIZ HENRIQUE em sede policial (fl. .55 do apenso). Naquela ocasião, o funcionário da Prefeitura relatou que foram furtados mais de cinco mil metros de fios de energia da Segunda Ponte, o que resultou em um prejuízo de cerca de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que, por essa razão, o local está totalmente sem iluminação, situação que persiste atualmente. Verifica-se, portanto, que os crimes - de furto foram praticados em continuidade delitiva e em diversos dias, pois, como relatado pelo próprio acusado, os meliantes subtraíram toda a fiação da ponte. Assim, no meu entender, o patamar de aumento deve se dar no máximo •previsto no art. 71 do Código Penal, qual seja, 2/3 (dois terços).
Isso porque, considerando que foram furtados cerca de cinco mil metros de fios de cobre e que, no dia da prisão, os réus haviam furtado apenas vinte metros, é impossível que tenham conseguido subtrair toda a fiação da ponte em menos de seis dias, fato que justifica o quantum de aumento no máximo le
gal."

Por todo o exposto, não se constata a necessidade de qualquer reparo na sentença condenatória, a qual deve ser mantida em sua totalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.